Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-49.2020.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000588-49.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURA PIMENTEL DO CARMO - CPF: 592.838.661-34 (ADVOGADO), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (EMBARGANTE), ADRIANA PORTO SANTOS - CPF: 033.443.371-14 (EMBARGANTE), ITAMAR MACHADO - CPF: 502.424.311-00 (EMBARGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCILENE ANICESIO PEREIRA - CPF: 879.121.551-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LUIZ TARABINE MACHADO (EMBARGANTE), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ TARABINE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LUZILENE PORTO MORAES MACHADO E OUTRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000588-49.2020.8.11.0020 aviado na “AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE C.C AÇÃO DE SONEGADOS” onde litiga com ITAMAR MACHADO perante a 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 168587155 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 169729183 que o acórdão recorrido também contraria o dispositivo no CNJ. Provimentos 63/2017 e 83/2019, art. 11. §4º, que dispõe que se o filho for maior de 12 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá seu consentimento. Também é contrário ao que dispõe o art. 27 do Estatuto da Criança e Adolescente, no sentido de que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. Além de não poder ser imposta, a filiação/paternidade socioafetiva jamais poderá acobertar interesse meramente patrimonial, como é o caso do Embargado;

Aduz que o acórdão embargado está impondo o vínculo jurídico de filha socioafetiva, sem o consentimento da Embargante e sem que o Sr. Luiz Tarabini tenha iniciado processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Também não há nos autos, qualquer sentença declaratória nesse sentido. Portanto, ao impor que a Adriana é filha socioafetiva, sem a devida ação de investigação de paternidade, que é personalíssima, a decisão carece de fundamentação;

Afirma que as diversas afirmações no acórdão, de que Adriana Porto seria filha socioafetiva de Luiz Tarabini vieram desprovidas de fundamentação, ferindo o art. 1.022, II, do CPC2 , tendo em vista que não foram expostos os motivos concretos de tal afirmativa, tampouco indicaram nos autos decisão judicial precedente para legitimá-las. Também não enfrentaram essa questão, mesmo trazida nas contrarrazões de apelação;

Sustenta que reconhecer a legitimidade passiva ad causam de Adriana Porto é ferir o art. 549 e 2.007 do Código Civil. Assim, a premissa para reconhecer a legitimidade passiva de Adriana – ser ela filha socioafetiva de Luiz Tarabini – é FALSA e precisa ser corrigida com a devida fundamentação de forma explícita. Sendo assim, é fundamental que essa questão seja esclarecida no julgamento dos presentes Embargos de Declaração, já que influencia diretamente na legitimidade passiva ad causam;

Argumenta que o acórdão embargado também merece ser esclarecido, já que na prática não será possível emendar a petição inicial para, transformar uma ação de sonegados, em ação de redução de doação inoficiosa, meio processual adequado para aferir a legalidade das doações em questão, porque os herdeiros não colacionaram os bens recebidos do pai, em doação, quando aquele era vivo;

Registra que Luzilene era casada sob o regime de comunhão universal de bens. O crédito oriundo da certidão 314/2020-CMag pertence por direito à viúva herdeira e não à Embargante Adriana Porto. Por esse motivo está indevidamente retido e poderá gerar enriquecimento sem causa ao Embargado. Pelo exposto, também esse ponto precisa ser esclarecido pelo acórdão. Ou seja, qual é o motivo da retenção de tal crédito, se ele não foi fruto de doação a Adriana Porto Santos;

Suscita que p acórdão também precisará ser esclarecido. Uma vez que, por se tratar de um fato constitutivo de direito, querendo o Sr. Itamar discutir eventual doação inoficiosa, nos termos do art. 373, I, do CPC, caberá exclusivamente a ele comprovar que a doação realizada à adriana porto ultrapassou a legítima, levando em consideração, evidentemente, à situação patrimonial do doador à época da doação e o fato de que metade do patrimônio pertencem à meação da viúva.

Contrarrazões sob ID. 170925699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A nomenclatura da ação se apresenta irrelevante para o desate da controvérsia jurídica. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. Se a enteada do falecido recebe doação, tem o filho de sangue, interesse e legitimidade para residir em juízo e verificar se a doação preenche os requisitos legais. Por consequência, àquela que recebeu o patrimônio em doação, é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda posta. Dentro dos limites recursais (art. 1.013 do CC), a questão se esgota com a declaração de legitimidade, nada mais imiscuindo em grau recursal sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal. Demais aspectos, formais e materiais, deverão ser analisados pelo magistrado que preside o feito.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Itamar Machado e Marcilene Anicesio Pereira contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação denominada de Ação Incidental de Natureza Cautelar, proposta por ITAMAR MACHADO e s/mulher, em face do ESPOLIO DE LUIZ TARABINE MACHADO, representado pela inventariante LUIZILENA PORTO MORAES MACHADO e, neste aspecto, figurando no polo passivo da demanda e sua filha ADRIANA PORTO SANTOS, todos identificados nos autos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, hei por bem, acompanhar o voto do relator.

A demanda foi distribuída por dependência ao processo de inventário nº 1000354-67.2020.8.11.0020, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia.

Os autores, ora apelantes, buscaram o arrolamento de bens registrados em nome de Adriana Porto dos Santos, argumentando, em síntese, a ocorrência de simulação nas doações realizadas pelo “de cujus”.

A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob o argumento de que não seria possível reconhecer a qualidade de herdeira da ré/apelada Adriana Porto dos Santos, sendo necessário o ajuizamento da ação própria. Confira-se:

“[...] Indiscutível, portanto, que o ponto fulcral do caso em exame é o fato de ser, ou não, ADRIANA, herdeira necessária de LUIZ TARABINE MACHADO.

Sendo ADRIANA reconhecida como filha socioafetiva do de cujus, dúvidas não haveria acerca do seu dever de colacionar.

Em que pese o autor ITAMAR, de forma clara, e por mais de uma vez, mencionar a existência do vínculo em comento, as demandadas discordam de tais afirmações, com veemência, argumentando que ADRIANA não é herdeira, e que os bens doados pelo falecido a ela, em vida, foram destacados da parte disponível do seu patrimônio.

Assim, não estando solucionada a celeuma que envolve a paternidade socioafetiva de ADRIANA, não há como concluir que os bens que ela recebeu em vida de LUIZ TARABINE, a título de doação ou não, foram, a bem da verdade, verdadeira antecipação de legítima, o que lhe imporia o dever de colacioná-los, igualando-se, por fim, as legítimas.

Em resumo, somente podem ser sonegados os bens que fazem parte do acervo hereditário e, no caso dos autos, não se sabe se os bens doados a ADRIANA por LUIZ TARABINE caracterizam-se como antecipação de legítima.

Indaga-se, portanto: ADRIANA é filha socioafetiva de LUIZ TARABINE?

A questão é de altíssima relevância e indagação, não podendo, todavia, ser solucionada no bojo da presente Ação de Sonegados, sendo imperioso o manejo da necessária Ação de Investigação de Paternidade Socioafetiva Post Mortem.

[...] Em assim sendo, não há como, por ora, manejar a presente ação contra ADRIANA, a qual, ainda, não é reconhecida como herdeira do de cujus.

Diante dos argumentos expostos, acolho a preliminar suscitada e JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com espeque no artigo 485, IV, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita. [...] ” (Id. 149589047, pág. 3-6)

Malgrado os argumentos da magistrada sentenciante entendo não ser necessária o ajuizamento de ação de paternidade sócio afetiva “post mortem”.

Qualquer que seja a nomenclatura da ação, seja de sonegados, seja ação cautelar, o que se pediu na ação foi arrolamento de bens, face a eventual ocorrência de simulação nas doações realizadas.

A legalidade ou não das doações realizadas, depende por certo, da verificação da condição de Adriana Porto dos Santos como herdeira de Luiz Tarabine Machado.

Portanto, a meu sentir, Adriana Porto dos Santos possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, o que não se confunde com a qualidade de herdeira ou não.

A questão referente à validade das doações depende da análise da condição de herdeira de Adriana Porto dos Santos e se imiscui com o mérito da ação de origem, sendo totalmente desnecessária o ajuizamento de nova ação de investigação de paternidade sócio-afetiva “post mortem”, mormente porque sequer há incompatibilidade de ritos.

Registro que o Código de Processo Civil possui claro viés Constitucional, expressamente prevê no seu artigo 6º o princípio da primazia do mérito, o qual traz para o Código de Processo Civil o disposto no Art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal (razoável duração do processo), e vincula as partes e o próprio magistrado. Confira-se:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (Destaquei)

Ora, o vocábulo “devem” colocado no artigo caracteriza um dever e não uma faculdade processual.

Assim, inexistindo conflito de procedimento e sendo a matéria em questão afeta ao mérito, com fundamento nos princípios da primazia do mérito (Art. 6º, CPC) e da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF) a sentença de deve ser anulada e os autos devem retornar à origem, para a análise quanto à validade das doações.

Registro, por oportuno, que não estou a analisar se as doações realizadas foram válidas ou não, posto que tal conclusão depende da análise da condição de herdeira de Adriana Porto dos Santos; o que reconheço neste voto é tão somente a legitimidade de Adriana Porto dos Santos para figurar no polo passivo da ação.

Com esses fundamentos, acompanho o relator, e reconheço a legitimidade passiva de Adriana Porto Santos para figurar no polo passivo da demanda. Por consequência, ANULO A SENTENÇA e determino o retorno dos autos à 2ª. Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, para o prosseguimento regular.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023